Tribunal: TJMT
Processo: 1029512-12.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029512-12.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRICIA REJANE FERNANDES HOLANDA SOUZA - CPF: 019.366.523-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO DE DÍVIDA VENCIDA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO FINANCEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada de anotação constante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), declaração de inexistência de débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida de resíduo contratual no valor de R$ 40,00 referente a contrato de empréstimo consignado supostamente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a anotação do débito junto ao SCR decorreu de cobrança legítima ou indevida; e (iii) determinar se o registro realizado no sistema do Banco Central enseja declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

4.

A anotação discutida não corresponde à inscrição em órgão de proteção ao crédito, mas a registro realizado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

5.

A instituição financeira comprova documentalmente a regularidade da cobrança e a existência de inadimplemento contratual referente ao valor de R$ 40,00.

6.

O relatório do SCR demonstra que o débito permaneceu registrado exclusivamente no campo “Vencido” até 10/2025, sem lançamento no campo “Prejuízo”.

7.

Apenas registros lançados no campo “Prejuízo” possuem aptidão para caracterizar efetiva restrição creditícia.

8.

A parte autora não comprova a alegada manutenção indevida da anotação nem demonstra efetiva negativa de crédito decorrente do registro questionado.

9.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10.

O histórico financeiro regularmente registrado no SCR não pode ser excluído quando demonstrada a existência de obrigação válida e inadimplida.

11.

A manutenção de informação no SCR dentro do prazo legal de cinco anos não configura ato ilícito nem gera, por si só, dever de indenizar.

12.

A ausência de conduta ilícita afasta os pedidos de declaração de inexistência do débito e de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), quando decorrente de obrigação válida e mantido dentro do prazo legal, não configura ato ilícito.

2.

A anotação exclusivamente no campo “Vencido” do SCR não caracteriza restrição creditícia apta a ensejar dano moral.

3.

Compete à parte autora comprovar a irregularidade do registro e os prejuízos alegadamente sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O histórico financeiro regularmente lançado no SCR não pode ser excluído quando demonstrado o inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1014779-20.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2025, publ. DJE 08.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte reclamante interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar a sentença recorrida para o fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos vertidos na inicial consistente na retirada imediata dos dados constantes no nome da parte Autora do Cadastro do SCR, declarar a inexistência do débito e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

PRELIMINAR:
Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

4.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Consta na petição inicial que a parte autora verificou a existência de cobrança indevida de suposto resíduo contratual no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), relativo a contrato de empréstimo consignado cujas parcelas eram descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, afirmando que o ajuste teria sido integralmente quitado.

6.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à anotação lançada junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, do Banco Central do Brasil – BACEN.

7.

É fato que houve registro do valor de
R$
40,00
. Contudo, constou o valor
R$ 40,00

no campo
“Vencido”
(ID.
357050366
)) até o mês
10/202
5
. Além disso,
a parte ré comprovou documentalmente a regularidade da cobrança e a existência de inadimplemento contratual
, (id. 357050351), evidenciando que os registros lançados no SCR decorreram de obrigação válida e não adimplida no período correspondente.

8.

Ocorre que ainda que sustente a parte recorrente que houve a
manutenção indevida
da predita anotação junto ao SCR – BACEN, tal fato não resta comprovado nos autos, aliás, de modo inverso ao que afirmado pela parte recorrente/reclamante, inclusive do documento por ela própria juntado
(ID. 357050366)
constata-se que a anotação perdurou
até
10/2025, conforme Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) acostado à impugnação.

9.

Vale reforçar que da própria leitura do citado extrato que as informações são separadas entre os campos “A Vencer”;
“Vencido”
e “Prejuízo”, sendo apenas esse último capaz de gerar a alegada restrição ao crédito, contudo, da leitura do referido documento, o valor indicado como objeto da presente demanda somente constou do campo
“Vencido”
até
10/2025
,

10.

Demais disso, ante a alegação de que em razão daquele pretérito registro a parte experimentou
restrição ao crédito
, competia a ela a prova de tal fato, o que, todavia, não aportou aos autos, valendo considerar que nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I) referido ônus probatório era da parte autora.

11.

Logo, não há como atribuir a existência de conduta da parte recorrida/reclamada a fundamentar a pretensão formulada na inicial e reiterada no presente recurso inominado, não tendo cabimento qualquer reforma do julgamento realizado pelo juízo
a quo
.

12.

Frise-se, não se há de admitir a declaração de inexistência do débito, porquanto existe no documento juntado
tão só a indicação do histórico,
o qual não é passível de exclusão sob pena de
modificar o histórico financeiro/bancário da parte, na medida que a parte ré comprovou documentalmente a regularidade da cobrança e a existência de inadimplemento contratual.

13.

A propósito:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A informação inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ainda que referente a dívida vencida, não configura ilícito se mantida por período inferior ao prazo de cinco anos.
2. A inserção regular de informações no SCR, sem excesso temporal ou irregularidade, não enseja reparação por dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1014779-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

14.

Assim, não verificada a ocorrência de ato ilícito, não se há de trilhar caminho inverso a fim de admitir possível a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamante, e,
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

Intimem-se.

19.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026